Tribunal: TJSP
Processo: 0016278-77.2012.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
Julgamento convertido em diligência que determinou a elaboração de novo laudo pericial por ortopedista.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores (LER/DORT). Incapacidade parcial e permanente. Nexo concausal reconhecido pelo perito judicial. Moléstias agravadas em razão das atividades desempenhadas. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
Julgamento convertido em diligência que determinou a elaboração de novo laudo pericial por ortopedista.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores (LER/DORT). Incapacidade parcial e permanente. Nexo concausal reconhecido pelo perito judicial. Moléstias agravadas em razão das atividades desempenhadas. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS a serem fixados na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e §11, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016278-77.2012.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
FRANCINEIDE ALBANO DA COSTA, é apelado I.N.S.S. ( INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016278-77.2012.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação sem revisão no 0016278-77.2012.8.26.0577
Apelante: Francineide Albano da Costa
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Comarca: 7a Vara Cível - São José dos Campos
Voto no 13.933
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
Julgamento convertido em diligência que determinou a elaboração
de novo laudo pericial por ortopedista.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores
(LER/DORT). Incapacidade parcial e permanente. Nexo concausal
reconhecido pelo perito judicial. Moléstias agravadas em razão das
atividades desempenhadas. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício
(auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida
cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS a serem fixados na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e §11, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais
4.952/85 e 11.608/03.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
RECURSO PROVIDO.
Fica adotado o relatório lançado no V. Acórdão de fls. 214/218,
de Relatoria do Desembargador Nelson Biazzi, julgado na data de 12/08/2014, o
qual ao apreciar o recurso de Apelação interposto por FRANCINEIDE ALBANO
DA COSTA, em face da r. sentença de fls. 161/162, proferida pelo MM. Juiz Dr.
Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluso, que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício acidentário, sob o fundamento de que ausente incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016278-77.2012.8.26.0577 -Voto no
3
laborativa, converteu o julgamento em diligência para a realização de nova
perícia.
Baixados os autos à origem o Magistrado “a quo” nomeou o
Dr. José Elias Amery para realizar nova perícia, tendo o mesmo elaborado laudo às
fls. 255/261.
Intimadas as partes a se manifestarem a Parte Autora impugnou
o referido laudo, arguindo que o i. expert não é especialista em ortopedia e sim em
cardiologia (fl. 276).
De forma equivocada e sem manifestar-se sobre tal fato, o
Magistrado “a quo” proferiu nova sentença (fls. 284/286), a qual foi anulada por
esta C. Câmara na data de 20/02/2018, em Acórdão de Relatoria deste
Desembargador (fls. 318/320).
Baixados os autos, foi realizada nova perícia (fls. 391/400).
Após a intimação das partes para apresentarem manifestação,
os autos retornaram a esta Corte.
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela Autora contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, na função de cozinheira, ficava exposta a esforços repetitivos
e condições anti-ergonômicas de trabalho, vindo a sofrer de moléstias nos membros
superiores, com consequente diminuição de sua capacidade laborativa. Requereu a
concessão de benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016278-77.2012.8.26.0577 -Voto no
4
Compulsando os autos verifica-se a qualidade de segurada da
obreira junto a RGPS, a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT
(fls. 22/23) e a concessão de sucessivos auxílios-doença acidentários em 2006 e
mais recentemente em 2013 (de 03/07 a 05/09).
Realizada nova perícia médica-judicial na data de 19/02/2019
(fls. 391/400), concluiu o expert que a Autora possui redução da sua capacidade
laborativa, mas que não há incapacidade laborativa atual.
Consta do laudo que a obreira padece de síndrome do impacto
no ombro esquerdo, agravada pelas atividades habituais (nexo concausal), a qual
reduz a mobilidade daquele membro:
Conclusão:
Não há doença incapacitante atual. Há redução da capacidade
laborativa. Há nexo com o trabalho.

Pois bem.
O juiz, verdadeiro destinatário da prova, não está adstrito ao
laudo pericial, podendo, desde que de maneira fundamentada, adotar conclusão
diversa da apresentada pelo perito, nos termos dos arts. 371 e 479 do Código de
Processo Civil/2015.
A conclusão pericial de que a sequela da obreira não acarreta
limitação funcional por não se enquadrar na legislação infortunística merece
ressalvas.
Isto porque restou reconhecida pelo perito a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016278-77.2012.8.26.0577 -Voto no
5
redução da mobilidade do ombro esquerdo, fato que aflige a obreira desde 2006.
Considerando que sua atividade é eminentemente braçal, tal
limitação, apesar de não a impedir de exercer suas funções habituais, dificulta o seu
desempenho, em constante maior esforço.
Ainda que a lesão não se enquadre perfeitamente no rol do
referido Anexo III do Decreto 3.048/99, nada obsta a concessão do benefício se
foram preenchidos os requisitos elencados pela Lei 8.213/91, já que o diploma
regulamentar não pode contrariar a lei que regula.
Nesse sentido, também já decidiu esta C. 17a Câmara de Direito
Público, na Apelação Cível no 0047912-82.2010.8.26.0053, Relator NELSON
BIAZZI, j. 12/11/2013.
Ademais, tal profissão (cozinheira) é sujeita a posições
habituais antiergonômicas e biomecânicas excessivas, com movimentos constantes
dos membros superiores, de forma que seu quadro clínico, mesmo que não tenha se
iniciado em razão de suas atividades, certamente se agravou em razão destas.
Conclui-se, portanto, que as sequelas de que sofre a Parte
Autora foram agravadas em razão de suas atividades, bem como geram limitações
funcionais há longa data, que impedem o exercício de suas funções habituais, de
forma que caracterizada a incapacidade parcial e permanente.
Diante da presença do binômio nexo concausal e incapacidade
laborativa parcial e permanente, bem como da qualidade de segurada da obreira ao
tempo do surgimento da moléstia, restaram preenchidos os requisitos necessários do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016278-77.2012.8.26.0577 -Voto no
6
auxílio-acidente, na forma do artigo 86 da Lei 8.213/91, de forma que a Parte
Autora faz jus a 50% do salário-de-benefício, atualizado pelos índices
previdenciários, nos termos do artigo 104, § 1o, do Decreto 3.048/99, respeitada a
prescrição quinquenal.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40
da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) deve contar do dia seguinte
ao da cessação administrativa indevida (última alta médica), 06/09/2013, nos termos
do artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica da Parte Autora,
quando ainda persistia o quadro incapacitante.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal
de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos
recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente
da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91"
(Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem
da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido
pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final
da questão.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016278-77.2012.8.26.0577 -Voto no
7
englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma
decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (art. 85, § 4o, inciso II),
momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado
procedente, o magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe assegurar o
cumprimento, sendo de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016278-77.2012.8.26.0577 -Voto no
8
promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo ora
determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento
dos atrasados.
O INSS é isento do pagamento das custas processuais, em razão
da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03, mas
responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Pelo exposto, dou provimento à Apelação para conceder à
Parte Autora o benefício do auxílio-acidente, bem como para antecipar os efeitos da
tutela, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final do
Tema 862, nos termos do V. Acórdão.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o cumprimento
mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-síntese:
1. no do processo
0016278-77.2012.8.26.0577
2. Nome do segurado
Francineide Albano da Costa
3. Benefício concedido
Auxílio-Acidente de 50%
4. DIB
06/09/2013
5. R.M.I.
a ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016278-77.2012.8.26.0577 -Voto no
9
CARLOS MONNERAT
Relator